Tribunal: TJES
Processo: 0032405-91.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Auxílio-Doença Acidentário; Auxílio-Acidente (Art. 86); Restabelecimento; Concessão; Aposentadoria por Invalidez Acidentária
Data de julgamento: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0032405-91.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
APELADO: SIRLEI DA SILVA ADAO
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO – OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – REPOSIÇÃO DOS VALORES AUFERIDOS POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL REFORMADA – CONSECTÁRIO DO V. ACÓRDÃO QUE REFORMOU A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DEDUZIDOS EM DESFAVOR DO INSS – TEMA 692, DO STJ – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

2.
Não merece prosperar a alegação de omissão, tendo em vista que a devolução dos valores recebidos por força de decisão judicial posteriormente revogada, cuida-se de consectário do v. acórdão ora embargado, que reformou integralmente a r. sentença de primeiro grau para julgar improcedentes os pedidos iniciais deduzidos em desfavor da autarquia previdenciária.

3.
Em matéria previdenciária, o colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio de julgamento de tema repetitivo (Tema nº 692), fixou tese segundo a qual “a reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago”

4
.
Recurso conhecido e improvido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram esse julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaração e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração na apelação cível opostos pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
em face do v. acórdão proferido no evento nº 3828507, exarado por esta colenda Segunda Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto anteriormente pelo ora embargante.

Em suas razões recursais (evento nº 4584106), a instituição bancária embargante alega, em síntese, que houve omissão quanto à devolução de valores pagos a título de tutela antecipada, como consequência da reforma da sentença (pedido improcedente).

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

Fixada tal premissa, não merece prosperar a alegação de omissão, tendo em vista que a devolução dos valores recebidos por força de decisão judicial posteriormente revogada, cuida-se de consectário do v. acórdão ora embargado, que reformou integralmente a r. sentença de primeiro grau para julgar improcedentes os pedidos iniciais deduzidos em desfavor da autarquia previdenciária
1
.

Ademais, em matéria previdenciária, o colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio de julgamento de tema repetitivo (Tema nº 692
2
), fixou tese segundo a qual “a reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago”, o que reforça a desnecessidade de manifestação expressa sobre o ponto nos provimentos em que há a reforma da decisão que garantiu, precariamente, ao segurado, o pagamento de verbas previdenciária.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

1
Art. 302. Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se:

[...]

III - ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal;

[...]

2
(Pet n. 12.482/DF, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 11/5/2022, DJe de 24/5/2022.)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o voto do eminente Relator.